Tribunal: TJBA
Processo: 8049449-30.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8049449-30.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELENILSON OLIVEIRA DOTO

Advogado(s)
:
LEONARDO PINTO ALMEIDA DOTO, TAIANE MULLER TOSTA DOTO

APELADO: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS

Advogado(s)
:
VICTORIA LUCIA NUNES VALADARES, IARA APARECIDA NAVES

A7

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO. FILIAÇÃO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. REDUÇÃO DE VERBA ALIMENTAR. PREJUÍZO A DIGNIDADE HUMANA. SENTENÇA REFORMADA PARA FIXAR DANOS MORAIS E JULGAR PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Desconto indevido de associação diante da inexistência de prova de filiação pelo Autor Apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Se no caso concreto cabe a fixação de dano moral e inversão da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
No caso concreto, os descontos praticados no benefício previdenciário do Apelante a título de “CONTRIBUIÇÃO SINDICATO/COBAP.” restaram reputados indevidos por falta de prova da filiação, o que enseja dano moral indenizável por reduzir verba alimentar, em valor adequado e proporcional a lide, por ser suficiente para o fim que se destina, punitivo-pedagógico, sem causar ônus excessivo e nem enriquecimento ilícito de qualquer das partes, ponderada ainda a estrutura do ofensor, e o prejuízo suportado pelo ora Recorrente 08/2023 a Data da Ficha de Exclusão 12/05/2024 (ids. 83425018, 83425037).

IV. DISPOSITIVO:
Recurso provido.

TESE DE JULGAMENTO:
Sem prova da filiação, qualquer desconto praticado decorrente dessa relação eivada de nulidade, torna-se ilícito e abusivo, portanto, há redução de verba de natureza alimentar, o que fere a dignidade humana e enseja dano moral indenizável.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8049449-30.2024.8.05.0001
, em que figuram como Apelante ELENILSON OLIVEIRA DOTO e como Apelada CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça